Tribunal: TJSP
Processo: 1501682-98.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade acolhida – Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal, diante da ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009 – Taxa de juros aplicada ao caso que não pode ser superior à utilizada pela União – Entendimento pacificado pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP na Arguição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade acolhida – Alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasou a execução fiscal, diante da ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei no 13.918/2009 – Taxa de juros aplicada ao caso que não pode ser superior à utilizada pela União – Entendimento pacificado pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 - Meros cálculos aritméticos – Certidão de Dívida Ativa que pode ser substituída ou emendada – Sentença reformada – Recurso fazendário provido.